Tribunal: TJMT
Processo: 1032316-32.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032316-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), EDUARDO XAVIER SILVA - CPF: 070.644.181-85 (INTERESSADO), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), EDUARDO XAVIER SILVA - CPF: 070.644.181-85 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva pel
a prática dos
crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i)
a idoneidade da prisão preventiva
;

(
ii
)
a suficiência das
medidas cautelares alternativas
; e (
iii
)
se a manutenção da custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3. O
quadro
fático
,
pautado pela “
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
,
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (STJ,
AgRg
no RHC n. 198.290/SC, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

4. O
risco de reiteração delitiva está retratado pela existência de ação penal
pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e associação criminosa,
a constituir fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal n. 6).

5.
“
A
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 43), como na hipótese.

6. A
s medidas cautelares alternativas são se afiguram suficientes para a garantia da ordem pública, diante dos indicativos de envolvimento do paciente com facção criminosa e a gravidade das condutas atribuídas (TJMT, N.U 1022661-36.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024).

7. A
“
prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
” (TJMT, N.U 1018626-33.2024.8.11.0000, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024).

IV. Dispositivo e tese

7
. Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1032316-32.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: EDUARDO XAVIER SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido liminar,

i
mpetrado em favor de
EDUARDO XAVIER SILVA
contra ato comissivo do Juízo da

5
ª Vara Criminal
de
Sin
op

que, no
s autos do incidente processual
nº
1003397
-
04
.20
24
.8.11.00
42
,
decretou a prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas

(id 252121152)
.

O impetrante sustenta
que
: 1)
a prisão preventiva seria inidônea
;
2
) o paciente possui predicados pessoais; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes
; 4) a manutenção da prisão ofenderia o princípio da inocência.

Requer

a revogação da prisão
preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas
(
i
d.
252121153
).

O pedido liminar foi indeferido (id.
252591199
).

O juízo singular prestou informações (id.
258845651
).

A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (id.
259478156
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 27/05/2024, o juízo singular decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

“
Cuida-se de Representação Policial pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, SEQUESTRO E BLOQUEIO DE BENS, formulada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, no interesse do Inquérito Policial nº 379.4.2023.26018 – IP n. 47/2023 (
PJe
sob n° 1001219 82.2024.8.11.0042), instaurado para investigação dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

Discorreu a Autoridade Policial que aportou na Gerência o Auto de Investigação Preliminar n° 06/2023/R98, oriundo da Delegacia de Polícia de Tapurah/MT, versando sobre suposto crime de ameaça em desfavor dos Policiais Civis Cleomar Campos, Alex Rodrigues, Delegado de Polícia Guilherme Pompeu, além do Policial Militar Odair da Silva, perpetrado pelo suposto líder da facção criminosa “Comando Vermelho”, TIAGO TELLES, vulgo "SINTONIA”, “DARK”, “MIZUNO", oportunidade em que fora instaurado o Inquérito Policial nº 09/2023.

Consta que na ocasião, o Delegado de
Policia
daquela circunscrita representou pela Busca e Apreensão e quebra de sigilo de dados em face do representado Tiago Telles, que após a devida autorização judicial em
27.01.2023, com apoio da GCCO fora cumprido o respectivo mandado de busca e apreensão na PCE (
PJe
1001962-59.2022.8.11.0108), circunstância na qual os policiais arrecadaram 04 (quatro) aparelhos celulares na posse do suspeito durante a execução do mandado no raio 03, cubículo 28.

Narrou que, após autorização judicial para extração das conversas contidas nos aparelhos apreendidos, efetivou-se uma análise superficial de um dos celulares, sendo descoberto um ousado plano contra a vida e integridade física dos agentes de segurança pública
da cidade de Tapurah/MT, que atuam de maneira eficaz no combate à criminalidade local, quais sejam, o Delegado de Polícia Dr. Guilherme Pompeu, os investigadores de polícia Cleomar Eterno de Campos e Alex Rodrigues Alves de Lima, assim como o PM Odair
Antonio
da Silva.

Diante da narrativa, vislumbrou ser necessário representar pela autorização de compartilhamento das provas contidas nos 04 (quatro) aparelhos celulares (mormente o aparelho XIAOMI REDMI 9ª M2006C3LG, COR AZUL, IMEI 864087063074993 e IMEI 864087063075008) apreendidos por força da decisão judicial proferida nos autos
PJe
1001962-59.2022.8.11.0108, com o intuito de subsidiar a investigação policial do plano orquestrado contra a integridade física dos agentes de segurança, a qual foi devidamente autorizada pelo r. juízo através do incidente nº. 1000192-94.2023.8.11.0108.

O Delegado acrescentou que após a elaboração do relatório sobre as ameaças aos Policiais, fora confeccionado um novo Relatório Técnico (nº 2023.13.23570/NI/GCCO), pelo qual se verificou dos dados extraídos do aparelho celular ampla informação sobre a Organização Criminosa Comando Vermelho-MT, liderada por TIAGO TELLES e ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS, alcunha “SICREDI”, que comandam a comercialização de entorpecentes, armas de fogo e munições na região norte do Estado de MT.

Destacou que TIAGO TELLES, de alcunha “SINTONIA”, atualmente preso no Raio 05 da Penitenciária Central do Estado (PCE), pode
ser considerado a principal liderança do Comando Vermelho na região norte do Estado, sobretudo nas cidades de Tapurah, Itanhangá, Ipiranga do Norte e Sorriso, localidades em que seu grupo criminoso é intitulado com sua própria alcunha: “TROPA DO SINTONIA CV-MT”, possuindo extensa ficha criminal, atua comandando o tráfico de entorpecentes, comércio de armas de fogo e munições, além de ordenar a execução de assassinatos em série.

Registrou que consta que Tiago continua a ordenar a prática de roubos, homicídios, atuando na negociação de armas de fogo e entorpecentes, tudo realizado através de troca de mensagens e ligações do aparelho celular que fora apreendido, isto porque os presos possuem amplo acesso a aparelhos celulares mesmo estando segregados.

Por fim, ressaltou que representou por novo compartilhamento, devidamente deferido nos autos da ação penal n. 1000924-75.2023.8.11.0108, motivo pelo qual instaurou-se o presente persecutório, pelo qual passaremos a individualizar a conduta dos investigados e seus comparsas. [...].

Do representado EDUARDO XAVIER SILVA, vulgo “SEQUESTRO”.

Esse suspeito, além de haver elementos que indicam ser integrante da facção criminosa “TROPA DO SINTONIA CV – MT” possuiria atuação ativa no plano para assassinar
policias
da cidade de Tapurah/MT.

Da análise dos dados do aparelho celular apreendido, constatou-se a transferência de R$ 1.000,00 (mil reais)
do caixa da dita Organização Criminosa para a conta bancária de
EDUARDO XAVIER SILVA.

Insta consignar que Eduardo reponde pelos crimes de Homicídio, Ocultação de Cadáver e Associação Criminosa (
PJe
n° 1000220-62.2023.8.11.0108) pela comarca de Tapurah/MT. [...].

Pois bem. Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, verifica-se a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, notadamente para a

garantia da ordem pública.
[...].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria de alguns representados, visando restabelecer a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: [...] 4) EDUARDO XAVIER SILVA, vulgo “Sequestro”, CPF nº. 070.644.181-85 [...].
” (id 252121152)

No dia 12/08/2024, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) - Unidade Desconcentrada de Sinop - ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outras 28 pessoas pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico (Autos nº 1001219-82.2024.8.11.0042, id. 165295302 e id. 176329479).

A denúncia foi recebida (Autos nº 1001219-82.2024.8.11.0042, id. 167611803 e 176218140).

Pois bem.

A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de
participação
do paciente
com a

f
acção
criminosa
“
TROPA DO SINTONIA CV – MT
”
,
cuja organização
teria um “
ousado plano contra a vida e integridade física dos agentes de segurança pública da cidade de Tapurah/MT
”

e seria destinada
à “
comercialização de entorpecentes, armas de fogo e munições na região norte do Estado de MT
”.

O paciente, segundo relatório
técnico
, “
possuiria atuação ativa no plano para assassinar
policias
da cidade de Tapurah/MT
”
, sendo identificado, ainda,
“
a
transferência de R$ 1.000,00 (mil reais) do caixa da dita Organização Criminosa para a conta bancária de EDUARDO XAVIER SILVA
” [paciente].

Esse quadro fático
, pautado pela
“
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (STJ,
AgRg
no RHC n. 198.290/SC, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Noutra ótica
,
o risco de reiteração delitiva está retratado pela existência de ação penal “
pelos crimes de Homicídio, Ocultação de Cadáver e Associação Criminosa (
PJe
n° 1000220-62.2023.8.11.0108)
”
, a constituir fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal n. 6).

Outrossim
, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43)
, como na hipótese.

Por identidade,
a
s medidas cautelares alternativas são
se afiguram
suficientes para a garantia da ordem pública, diante dos indicativos de envolvimento do paciente com facção criminosa
e
a gravidade das condutas atribuídas
(TJMT,
N.U 1022661-36.2024.8.11.0000,
Relator: Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024
).

Em seu turno, “
a prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
” (TJMT, N.U 1018626-33.2024.8.11.0000, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024